Tribunal: TJDFT
Processo: 0002005-61.2016.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JARDINS MANGUEIRAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TAC. PROCESSO COLETIVO. EFICÁCIA ERGA OMNES. DIREITOS E DEVERES. LIMITAÇÕES. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. IMISSÃO NA POSSE. ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. DEVER DE INDENIZAR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A utilização dos embargos de declaração para modificação do julgado é medida de exceção, sendo inviável a repetição dos argumentos alinhavados no apelo.
3. Uma vez tratados todos os temas elencados na apelação, a tentativa de reapreciação das matérias sob a roupagem de omissão ou contradição recomenda a rejeição do recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.